Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A ausência de citação, porquanto o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado sem o aperfeiçoamento da relação processual, autoriza a sua extinção, na forma do art. 485, IV do CPC, não havendo necessidade de intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
3. Recurso conhecido, em parte, e não provido.